Tribunal: TJMT
Processo: 1002850-63.2024.8.11.0009
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002850-63.2024.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ZURMA APARECIDA DUARTE SILVA - CPF: 513.816.131-87 (EMBARGANTE), MARIA EDUARDA MENDES ZIMMER - CPF: 070.791.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMA REPETITIVO 1059 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por instituição financeira para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em execução posteriormente extinta pelo reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a prescrição e, ao mesmo tempo, afastar a condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição não impõe automaticamente a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando demonstrado que a execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional e que a extinção do processo decorreu da ausência de citação válida da parte executada.

4.

A ausência de fixação de honorários recursais em hipótese de provimento parcial do recurso não configura omissão, mas decorre da inaplicabilidade do referido dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1059; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17.11.2023; TJMT, Apelação nº 1000058-72.2025.8.11.0019, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03.12.2025, DJE 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. para afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, porquanto reconhecida a prescrição.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de contradição interna e erro material no julgado.

Argumenta que, ao reconhecer a desídia do credor na condução do feito (o que levou à prescrição), o acórdão deveria ter mantido a condenação nos ônus sucumbenciais, e não a afastado sob o manto da causalidade.

Aduz, ainda, omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (honorários da curadora dativa), pleiteando a fixação de URH’s complementares pelo trabalho desempenhado na fase recursal.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou manifestação pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que a pretensão da parte adversa revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante afirma existir contradição no acórdão porque o voto reconheceu a prescrição e, ao mesmo tempo, afastou a condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios.

Entretanto, o acórdão foi claro ao reconhecer que a execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional e que a posterior extinção do processo decorreu da ausência de citação válida da executada, situação que impediu o prosseguimento regular da execução. O voto também registrou que, embora tenham ocorrido diligências infrutíferas, não ficou demonstrada conduta dolosa ou abusiva do credor que justificasse a imposição da verba sucumbencial.

Nesse contexto, aplicou-se o princípio da causalidade, no sentido de que o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, por si só, não impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução foi proposta dentro do prazo legal.

O art. 85, §11, do CPC estabelece que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”
.

No Tema Repetitivo 1059 o STJ fixou a seguinte tese:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

Nesse viés:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §11, do CPC prevê a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal apenas quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, e desde que já haja honorários fixados na instância de origem e tenha havido trabalho adicional do advogado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1059, consolidou o entendimento de que não se aplica a majoração de honorários recursais em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínimo.

No caso concreto, o recurso de apelação dos embargantes foi parcialmente provido, o que afasta a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

A ausência de menção expressa no acórdão quanto aos honorários recursais não configura omissão, mas apenas reflexo da inaplicabilidade do dispositivo legal diante do resultado do julgamento.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão ou para fins meramente infringentes ou de prequestionamento, conforme reiterada jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/08/2024; EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/11/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, somente é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

O provimento parcial do recurso afasta a incidência do art. 85, §11, do CPC, ainda que mínima a alteração do julgado.

A ausência de fixação de honorários recursais em caso de parcial provimento não configura omissão sanável por embargos de declaração.

(...)

(N.U 1000058-72.2025.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Desse modo, uma vez que a apelação foi
parcialmente provida
, a majoração é indevida e, portanto, não se verifica a omissão apontada.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original
).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026